Tribunal: TJDFT
Processo: 0012779-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORMENTE INDEFERIDOS. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.

1. A ausência de manifestação da parte, após 30 dias de sua intimação, aliada a sua inércia após a intimação pessoal para promover o andamento do feito, caracteriza abandono da causa (CPC/2015 485 III § 1o).

2. A extinção, sem resolução do mérito, é medida que se impõe quando o exequente, devidamente intimado para promover o andamento do feito, não adota as providências necessárias para a satisfação do seu crédito, limitando-se apenas a reiterar pedido já indeferido anteriormente.

3. Negou-se provimento ao apelo da exequente.